Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-92.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-92.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROSE - LAJES LTDA - CNPJ: 20.931.869/0001-67 (EMBARGADO), RODRIGO NICOLAS DE CALAES SILVA - CPF: 361.419.718-22 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1000722-92.2025.8.11.0055

E
MBARGANTE:

VIVO S.A.

EMBARGADO:

ROSE - LAJES LTDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
. DESPROVIMENTO.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação cível e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito referente à multa de fidelização, determinar a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verifica
r se há contradição no acórdão quanto à fixação de indenização por danos morais, considerando que a sentença reconheceu a inexigibilidade apenas da multa de fidelização em relação ao débito total inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, admitindo implicitamente como devida a quantia residual correspondente à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

III. Razões de decidir

Embora parte mínima do débito negativado seja devida, o sistema de faturamento e arrecadação da embargante não permite que o cliente, no ato do adimplemento, desmembre os valores, quitando apenas a parcela atinente à mensalidade e recusando-se a pagar o encargo cobrado indevidamente.

Logo, não se verifica a contradição apontada, pois a
inscrição não ocorreu por singelo atraso no pagamento de serviços regulares, mas em razão da cobrança de multa indevida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não se verifica contradição no reconhecimento do dano moral decorrente de
inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em cobrança que engloba penalidade manifestamente indevida
ainda que
parte mínima do débito seja devida
, diante da impossibilidade de adimplemento de forma separada
”
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

VIVO S.A.

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
350079861
), ob
jetivando sanar
suposta
contradição

que estaria

maculando o v. acórdão constante no ID no
347996882
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

p
ela ora embargante em face de

ROSE - LAJES LTDA

que
, por
unanimidade
,

des
proveu o recurso para
manter a sentença que

julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:
“
a)
Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.131,00 (quatro mil cento e trinta e um reais) referentes à cobrança de multa de fidelização;
b)
Determinar a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD;
c)
Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença, acrescidos de juros legais (art. 406, § 1o, CC) a partir da citação;
d)
Condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.
”

Em síntese,
sustenta
a embargante a existência de
contradição no acórdão quanto à fixação de indenização por danos morais, uma vez que
a sentença
reconheceu a inexigibilidade apenas da multa de fidelização (R$ 4.131,00) em relação ao débito total inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 4.262,65)
, admitindo implicitamente como devida a quantia residual de R$ 131,65, correspondente à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

Alega que, havendo saldo devedor incontroverso e não quitado pela consumidora, a inscrição do nome da empresa nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, não podendo subsistir a condenação por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a embargada requereu
a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID

353209864
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso,
a parte embargante
alega a existência de
contradição no acórdão quanto à fixação de indenização por danos morais, uma vez que
a
sentença
reconheceu a inexigibilidade apenas da multa de fidelização (R$ 4.131,00) em relação ao débito total inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 4.262,65)
,
admitindo implicitamente como devida a quantia residual de R$ 131,65, correspondente à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

E ainda
,
que
havendo saldo devedor incontroverso e não quitado pela consumidora, a inscrição do nome da empresa nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, não podendo subsistir a condenação por danos morais.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque,
todas as questões
foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Vejamos:

“Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, firmou em 02/11/2022, com a empresa requerida/apelante um contrato para prestação de serviços de telefonia e internet (contrato no1-831385715063), com cláusula de fidelização de linhas telefônicas e internet por 24 meses.

Segundo a demandante, desde o início da relação contratual, os serviços apresentaram deficiência técnica constante, com interrupções frequentes de sinal e falhas de rede, prejudicando o funcionamento das atividades da empresa.

Diante disso, foram abertas diversas reclamações, inclusive perante a ANATEL, registradas sob diferentes protocolos (n° 2022.948.612.3817 e 2023.050.5315.5155).

Narra que devido à má qualidade dos serviços solicitou portabilidade para outra operadora em 11/05/2023, por meio da Ouvidoria, visando restabelecer condições mínimas de comunicação.

Após o pedido de portabilidade, a parte requerida passou a cobrar multa de fidelização no valor de R$ 4.262,65, emitindo boleto com vencimento em 15/01/2023 e ameaçando a inclusão da autora em cadastros de inadimplentes.

Por esse motivo, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge em verificar se houve falha na prestação dos serviços de telefonia pela apelante que justificasse a rescisão contratual sem a incidência da multa por quebra de fidelidade.

A apelante alega que não
restou comprovada a
falha na prestação dos serviços,
ao argumento de
que os protocolos mencionados pela apelada não foram localizados em seu sistema e que as faturas juntadas aos autos
demonstram
a regular utilização dos serviços.

Quanto aos protocolos de atendimento, verifica-se que a apelada indicou diversos números de protocolos em sua petição inicial (ID 328884367), inclusive reclamações formalizadas junto à ANATEL.

Neste particular, não prospera a alegação da apelante de que tais protocolos não foram localizados em seu sistema, uma vez que a autora juntou aos autos a reclamação formal junto à ANATEL (ID 328884853), registrada sob o no 202305053155155, que corrobora a alegação de que não apenas buscou soluções diretamente com a operadora, mas também recorreu à agência reguladora, demonstrando a persistência das falhas e a ausência de solução por mais de um ano.

Ademais, as faturas juntadas pela apelante não constituem prova suficiente da regularidade na prestação dos serviços, pois demonstram apenas o registro de cobranças e não a qualidade efetiva do sinal ou a disponibilidade contínua do serviço.

Não fosse o bastante, não se pode olvidar que foram juntados aos autos
prints
de conversas (ID 328884372) que demonstram as tentativas de solução dos problemas de sinal pela autora junto a operadora, os quais não foram impugnados pela apelante.

Portanto, diante do conjunto probatório dos autos, resta demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, com sucessivas quedas de sinal e interrupções injustificadas, que comprometeram as atividades da empresa apelada e justificaram a rescisão contratual.

No tocante à exigibilidade ou não da multa por quebra de fidelização, dispõe a Resolução no 765/2023 da ANATEL, que aprovou o Regulamento Geral de
Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), estabelece em seu art. 37, § 2o, que:

“
Art. 37. Rescindido o contrato de prestação de serviço antes do final do Prazo de Permanência, a Prestadora poderá exigir o valor da multa estipulada.

§ 1o A multa pela rescisão antecipada do contrato será proporcional ao tempo restante para o término do Prazo de Permanência e não poderá exceder o valor do benefício concedido.

§ 2o É vedada a cobrança prevista no

caput

nas seguintes hipóteses:

I -
rescisão
com fundamento no inciso V do
art. 31
; ou,

II -
descumprimento
de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, a quem caberá o ônus da prova quanto à improcedência das alegações do Consumidor
.”

No caso, restou demonstrado que a rescisão contratual decorreu de falha na prestação dos serviços pela apelante, caracterizando descumprimento de obrigação contratual por parte da prestadora. Assim, conforme expressamente previsto na norma regulamentar, torna-se vedada a cobrança de multa por quebra de fidelidade.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da multa por quebra de fidelidade no valor de R$ 4.131,00.

Por fim, no tocante ao dano moral, melhor sorte não socorre à apelante.

De acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
". No entanto, diferentemente da pessoa natural, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva, mas apenas honra objetiva, relacionada à sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado.

No caso, resta incontroverso dos autos que a apelante inscreveu indevidamente o nome da empresa apelada em cadastros de inadimplentes, em razão de cobrança de multa inexigível, conforme comprovante juntado no ID 328884373. Tal conduta configura ato ilícito e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), por afetar a credibilidade, reputação e imagem da pessoa jurídica perante o mercado, caracterizando ofensa à sua honra objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, inclusive para pessoas jurídicas, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
16/11/2018)
g.n
.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que, diante as circunstâncias do caso concreto (valor do débito inscrito e condições econômicas das partes, por se tratar a parte autora de pessoa jurídica), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada
, com base nas provas constantes dos autos,
os motivos que ensejaram
a manutenção da sentença
.

Ademais,
em que pese parte mínima
(R$ 131,65)
do débito negativado
(R$ 4.262,65) seja
, em tese,
devido,
o
sistema de faturamento e arrecadação da embargante não permite que o cliente, no ato do adimplemento, desmembre os valores, quitando
apenas
a parcela atinente à mensalidade e recusando-se a pagar o encargo
cobrado indevidamente
.

Assim, a
o englobar penalidade manifestamente descabida de mais de quatro mil reais a débito rotineiro de pouco mais de cem reais, a
embargante
criou obstáculo para o adimplemento da obrigação.

Na hipótese,
não se verifica a contradição apontada pois
a
inscrição não ocorreu por singelo atraso no pagamento de serviços regulares,
mas em razão da cobrança de multa indevida.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026